Tribunal: TJES
Processo: 5012037-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012037-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEMERSON DE OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESISTÊNCIA À ORDEM DE AGENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execuções Penais, em razão de o reeducando ter sido flagrado com invólucros de substância semelhante à maconha, ingerido parte do material, resistido à contenção dos agentes penitenciários e descumprido ordens legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apenado é atípica diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Tema 506/STF); (ii) estabelecer se a infração deve ser desclassificada de falta grave para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52 da LEP prevê que a prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave, mas o STF, no RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), reconhece a atipicidade penal da posse de drogas para uso pessoal.

A jurisprudência consolidada admite que o porte de drogas em ambiente prisional configure falta disciplinar de natureza média, mas não afasta a responsabilização disciplinar prevista em normas administrativas estaduais.

A falta grave decorre não apenas da posse da droga, mas da desobediência às ordens legítimas dos policiais penais e da resistência física à contenção, condutas tipificadas no art. 50, VI, da LEP, em relação aos deveres previstos no art. 39, II e V, da mesma lei.

Os relatos dos agentes penitenciários, dotados de presunção de veracidade e corroborados por confissão parcial do agravante, constituem prova idônea e suficiente para comprovar a infração disciplinar.

A resistência ativa, com chutes, tentativa de fuga ao banheiro e necessidade de uso de spray de pimenta e algemas, caracteriza grave violação à ordem e à disciplina carcerária, o que afasta a desclassificação para infração de menor gravidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012037-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEMERSON DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
DIEMERSON DE OLIVEIRA COSTA
, em face da decisão de id. 15142909 – seq. 99.1, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 528/2024.

A defesa sustenta (id. 15142909 – seq. 115.1), em síntese, a atipicidade da conduta, pleiteando a reforma da decisão que homologou a falta grave, com fundamento no Tema 506 da repercussão geral que declarou inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave para falta de natureza média.

A
cerca dos fatos
, observo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 528/2024 acostado ao processo de execução penal no sistema SEEU (seq. 71.1), que no dia 01 de outubro de 2024, por volta das 10h, o reeducando foi flagrado em posse de um invólucro. Ao ser questionado, o apenado afirmou tratar-se de drogas e ingeriu cerca de cinco invólucros pequenos, em desobediência às ordens dos servidores. Foram ainda apreendidos em suas mãos outros dois invólucros contendo substância análoga à maconha.

Apurou-se que o interno resistiu à contenção, sendo necessária a aplicação de técnica de imobilização para impedir que ingerisse o restante do material, ocasião em que desferiu chutes contra os servidores. Diante da resistência, fez-se necessário o uso de spray de pimenta. Ainda sim o agravante tentou correr até o banheiro para ingerir o restante do entorpecente, sendo novamente imobilizado e algemado a fim de preservar a integridade física dos envolvidos.

Feitas essas considerações, passo a analisar as alegações apresentadas pela defesa do agravante.

Considere-se, inicialmente, que a Lei de Execução Penal, dispõe no seu artigo 50, incisos VI, que comete falta grave o condenado que: “
inobservar os deveres prescritos nos incisos II e V, do art. 39, desta
L
ei
”.

Quanto a alegação de atipicidade da conduta
, ressalto que artigo 52 da Lei de Execuções Penais, estabelece que, a prática de fato previsto como crime doloso, constitui falta grave, sujeitando o condenado a sanções no âmbito da execução penal.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, fixou a tese de que a posse de drogas para consumo pessoal é penalmente atípica, afastando a tipificação criminal da conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, o que reflete diretamente sobre a execução penal e a análise de condutas praticadas no interior dos estabelecimentos prisionais.

Após o julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral
, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, embora a posse de drogas para uso pessoal não configure crime doloso, o porte de entorpecentes no interior de unidades prisionais, pode ser considerado infração disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 49, inciso II, da Portaria SEJUS nº 332-S, da SEJUS-ES.

Ademais, a Portaria SEJUS nº 31-R/2024, que regulamenta a matéria no Estado do Espírito Santo, reforça a proibição expressa de posse e uso de substâncias entorpecentes no ambiente prisional, estabelecendo que qualquer posse de substância ilícita, independentemente da quantidade, configura infração de caráter disciplinar. Assim, de início, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Não obstante, cumpre destacar que a falta grave verificada nestes autos decorre da conduta de desobediência do agravante diante de ordem legítima emanada pelos agentes públicos.

Conforme consta no Procedimento Administrativo e no relato anteriormente exposto, o agravante violou a ordem e a disciplina do sistema prisional ao manter em sua posse substâncias entorpecentes dentro da unidade. Ao ser surpreendido com material ilícito, recusou-se a atender à determinações dos policiais penais, optando por ingerir parte da droga. Ainda, resistiu a imobilização realizada pelos servidores, ocasião em que conseguiu se desvencilhar e dirigir-se ao banheiro, com o intuito de ingerir água para facilitar a deglutição da substância. Diante dessa situação, fez-se necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos.

Não obstante, os depoimentos apresentados pelos agentes de segurança que presenciaram os fatos, os quais são eivados de presunção de veracidade, comprovam, de maneira segura, a autoria da infração administrativa, evidenciando que o interno desobedeceu à ordem proferida, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização, spray de pimenta e algemas para sua contenção.

Além disso, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o recente precedente do c. STJ (AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025).

Não bastasse, o próprio recorrente admitiu em seu interrogatório que, apesar da ordem expressa do policial penal para contar o material ilícito, a fim de que fosse devidamente registrado por meio de filmagem, optou por agir de forma contrária, ingerindo parte da substância. Acrescentou, ainda, que, mesmo após ter sido imobilizado pelos servidores, conseguiu se desvencilhar com o propósito de beber água uma vez que o material ingerido não havia sido deglutido.

Nesse sentido, os elementos probatórios apresentados constituem prova idônea para a caracterização da falta grave, tendo em vista que a conduta praticada pelo reeducando amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais. Tal dispositivo tipifica como falta grave a inobservância dos deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, que impõem ao preso o respeito aos servidores penitenciários e a execução das ordens recebidas.

Dessa forma, a decisão que homologou a falta grave não merece reparo, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em sua desclassificação para falta de natureza média, uma vez que agravante descumpriu o deveres previstos no artigo 39 da LEP, comprometendo a disciplina no estabelecimento prisional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo a decisão
em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.